Tribunal: TJDFT
Processo: 0725462-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. AUSÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS.
1. As tutelas provisórias, seja de urgência (CPC, art. 300 a 310) ou de evidência (CPC, art. 311), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente.
2. A percepção jurídica quanto à tutela de urgência deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos.
3. Não há urgência quando a ação foi ajuizada quase dois anos e meio depois do alegado inadimplemento na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda celebrado entre as partes.
4. Necessária a cognição exauriente quando nos autos principais discute-se o inadimplemento da parte autora/agravante.
5. A existência de outras ações ajuizadas em desfavor do promitente vendedor não caracteriza, por si só, risco ao resultado útil do processo, principalmente quando não há provas de que seu patrimônio tenha sido atingido em qualquer delas.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.